Tribunal: TJSP
Processo: 1037307-84.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – LEI No 11.960/2009 - Pretensão da embargante/executada voltada ao reconhecimento de suposto excesso de execução existente em conta de liquidação elaborada pelos embargados/exequentes, em virtude da suposta adoção de incorretos parâmetros fixados no título

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – LEI No 11.960/2009 - Pretensão da embargante/executada voltada ao reconhecimento de suposto excesso de execução existente em conta de liquidação elaborada pelos embargados/exequentes, em virtude da suposta adoção de incorretos parâmetros fixados no título exequendo – Título executivo silente quanto à atualização monetária – Eficácia preclusiva da coisa julgada em relação aos juros moratórios - Sentença mantida – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037307-84.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ALCIDES DOS SANTOS,
SUELI RODALES DE SOUZA, PAULO RUBENS DE AGUIAR, ROBERTO PERSIN,
ROSALINA RUIZ ALBANO PERSIN, ROSANA SIMÕES, ROSANGELA SIMOES,
SHARA PROCOPIO DE ARAUJO CARVALHO FIORI, SUELI PERRI SATORRES,
PAULO OSAKI, VILMA COSENZA, ZELI ALVES SOFFNER, ZILÁ INY DARCIE,
MARIA IGNEZ SALVADORI DE AGUIAR, ALEXANDRE DE AGUIAR, JOSÉ
PAULO DE AGUIAR, MARIÂNGELA DE AGUIAR, ANA LÚCIA FONSECA SILVA
LESSA DOS SANTOS, LUCIANA CARVALHO MOTA LIMA, ANA MARIA
CERAVOLO VERRESCHI, ANTONIETA CONCEIÇÃO, ELGE REHDER GARCIA
FIGUEIREDO, ESTER TOMIE SAKO LOURENÇO, GIULIETTA MASSIMA
MODESTIA, HELENITA ALVES SANTANA, IRENE LUIZA DO CARMO SCATENA,
NELLY BENNATON DE BARROS, MARIA APARECIDA GIULIANO, MARIA
APARECIDA GREGIO, MARIA CLEUSA CORNACHIA, MARIA DE LOURDES DE
LIMA GAZETTA, MARIA IZABEL SILVA WAACK, MARIA JOSE FIGUEIRA e
MARILIA ROSA PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037307-84.2015.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1037307-84.2015.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ALCIDES DOS SANTOS e OUTROS
ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.383
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA

EXCESSO
DE
EXECUÇÃO

LEI
No
11.960/2009
-
Pretensão
da
embargante/executada voltada ao reconhecimento de suposto
excesso de execução existente em conta de liquidação elaborada
pelos embargados/exequentes, em virtude da suposta adoção de
incorretos parâmetros fixados no título exequendo
Título
executivo silente quanto à atualização monetária
Eficácia
preclusiva da coisa julgada em relação aos juros moratórios -
Sentença mantida CONSECTÁRIOS LEGAIS convergência
entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob
o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no
1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema
no 810 do STF) sistemática de sobrestamento prevista no art.
1.040, inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual Juízo de adequação decisão mantida.
Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos dos embargos à
execução que opôs em face dos apelados, ALCIDES DOS SANTOS e
OUTROS,
julgados
improcedentes
pelo
Juízo
“a
quo”,
reconhecendo, assim, a inexistência, in casu, de excesso de
execução, posto não ser aplicável aos cálculos apresentados o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037307-84.2015.8.26.0053 -Voto no
3
índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/2009,
consoante r. sentença de e-fls. 208/212, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (e-fls. 217/223), sustentou a
Fazenda Estadual que a Lei no 11.960/2009 deveria ser
aplicada, a partir de sua vigência, aos processos em curso,
consoante entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça. Aduziu, ainda, ser inaplicável ao caso em comento o
quanto disposto na decisão proferida pelo Pretório Excelso,
quando do julgamento da ADI no 4357/DF, uma vez que o próprio
Ministro Luiz Fux teria determinado, ad cautelam, a
continuidade do pagamento dos precatórios nos termos do
regime constitucional expurgado, tendo, inclusive, vários
entes federados manifestado sua vontade quanto à modulação
dos efeitos da aludida decisão. Requereu, assim, ao final, o
provimento do recurso, de modo a reformar a r. sentença, para
determinar a aplicação dos índices de correção monetária
previstos na Lei no 11.960/2009 à hipótese dos autos,
reconhecendo, por conseguinte, o excesso de execução.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
(fls.
239/251)
negou
provimento
ao
recurso
da
FESP,
observando que os consectários legais sobre os valores
condenatórios deveriam incidir da seguinte maneira: (i) em
relação à correção monetária, deverá ela incidir a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC; (ii) os
juros de mora incidem a taxa de 6%, ao ano a partir da
citação, nos termos em que consignado no título executivo.
Inconformada, a Fazenda-ré interpôs Recurso
Especial (fls. 261/269) e Recurso Extraordinário (fls.
253/260), pleiteando, em síntese, a reforma do v. acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037307-84.2015.8.26.0053 -Voto no
4
sobretudo quanto aos consectários legais.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.495.146-MG
(Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual reapreciação
da decisão (fls. 282/286).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria de
votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037307-84.2015.8.26.0053 -Voto no
5
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF firmou
posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas
condenações
advindas
de
relação
jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se aplicar, em substituição,
os mesmos índices devidos pelo contribuinte em
situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se compatível para com o texto constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, manifesta-se
incompatível para com o texto constitucional, uma vez que a TR
não configura índice de atualização monetária idôneo.
Ainda, insta registrar o que ficou decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037307-84.2015.8.26.0053 -Voto no
6
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária
dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037307-84.2015.8.26.0053 -Voto no
7
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037307-84.2015.8.26.0053 -Voto no
8
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização
da
taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem
para compesação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810 do
STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da utilização
da TR como índice da correção monetária, mas não determinou
de forma expressa a aplicação do índice IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037307-84.2015.8.26.0053 -Voto no
9
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela legitimidade
de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para fins de correção
monetária, por serem capazes de captar o fenômeno
inflacionário, de modo que não reconheceu o IPCA como
indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, no que toca aos correção
monetária, em consonância com o entendimento dos Tribunais
Superiores, consignou que: “com efeito, tem-se que sobre o
montante condenatório aplica-se, de fato, à hipótese a
correção monetária pelo INPC”, pelo que não há que se falar
em eventual readequação, neste sentido.
Ato seguinte, no tocante aos juros de mora, ao
determinar que “os juros de mora incidem a partir da citação, na
razão de 6% ao ano, consoante esposado no título executivo
judicial (e-fl. 34)”, tem-se que este órgão colegiado também
não divergiu do entendimento das Cortes Superiores.
Isso, porque, observada a impossibilidade de
[re]análise quanto aos juros de mora incidentes sobre o
montante condenatório, em respeito à eficácia preclusiva da
coisa julgada, o caso em testilha não se subsome ao
precedente paradigma (Recurso Especial no 1.495.146/MG).
Em suma, diante do quanto exposto, o v.
acórdão de fls. 239/251 não divergiu do entendimento
posteriormente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema no 905) no que tange à correção monetária
incidente sobre as condenações impostas contra a Fazenda
Pública, nem tampouco do entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal (Tema no 810), de modo que indevida qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037307-84.2015.8.26.0053 -Voto no
10
retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação a ser
feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR